Tribunal: TJBA
Processo: 0562222-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562222-70.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOISIO SIMIAO DE SANTANA - ME

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA

APELADO: ANNA PAULA CIDREIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROTESTO. DANO MORAL

IN RE IPSA
.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente da não transferência de veículo adquirido pelo réu, o que gerou inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e execução fiscal por débitos de IPVA.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes
os requisitos para concessão
d
a
gratuidade de justiça,
a ocorrência da
prescrição,
assim como, para
as preliminares
de

ocorrência da
prescrição, nulidade da prova pericial e deserção; (ii) o recorrente é responsável pela não transferência do veículo e pelos danos causados à autora; (iii) o valor
(R$15.000,00)
da indenização por danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

3.
Inviável o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando ausente a comprovação de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.
O termo inicial do prazo prescricional coincide com a ciência da violação ao direito subjetivo, o que, no caso dos autos, ocorreu com a notificação da ação de protesto judicial promovida pelo Estado da Bahia, em 2016,
mesmo ano da propositura da presente lide
.

5.
A ausência do periciando na diligência não compromete a validade da prova pericial, notadamente quando o perito se vale de outros elementos presentes nos autos, como o instrumento de procuração com assinatura do representante legal da empresa ré.

6.
Não há deserção quando, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente promove o recolhimento das custas no prazo assinalado.

7.
O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece a responsabilidade civil daquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, obrigando-o a repará-lo.

9.
A documentação constante dos autos e a prova pericial demonstram que a parte autora vendeu o veículo à empresa ré, que não promoveu a regularização da transferência junto ao DETRAN.

10.
O dano moral, no caso, é presumido (
in re ipsa
), decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes e da execução de débitos fiscais, como consequência da conduta omissiva da empresa ré.

11.
O valor da indenização, fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável e proporcional, não havendo elementos que justifiquem sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

"1. É dever do adquirente de veículo automotor promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente, respondendo pelos danos causados em virtude de sua omissão. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a execução fiscal decorrentes da não transferência do veículo configuram dano moral
in re ipsa
."

13
. Honorários recursais majorados para 20% sobre a condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, N
EGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.